Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701725-79.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LUCIO REIS PINTO REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória visando desconstituir acórdão proferido por esta Turma, transitado em julgado, no processo 0714851-22.2019.8.07.0016. Decido. Na forma do art. 59 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, não se admite ação rescisória no sistema dos Juizados Especiais. ANTE O EXPOSTO, indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução de mérito com fundamento do art. 51, inciso II, c/c art. 59, da Lei 9.099/1995 e art. 27 da Lei 12.153/2009. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o c/c art. 55 da Lei 9.099/1995 e art. 85 § 2o CPC/2015), diante de que o valor da causa não oferece parâmetros adequados ao arbitramento. De outra parte, diante da ausência de previsão legal de ação rescisória no âmbito juizados especiais, a execução dos honorários ora fixados não pode ser postulada perante as Turmas Recursais, não se aplicando, no caso, a previsão inserta no art. 516, inciso I, do CPC (“O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;”). Grifei. Não obstante, para viabilizar a satisfação do crédito, faculto ao credor, caso queira, postular a sua pretensão no bojo da ação originária, transladando o título executivo aqui formado, bem como esta decisão. Preclusa a decisão, arquive-se com baixa na distribuição. (e) Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito